Tribunal: TJDFT
Processo: 0737355-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737355-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY MENEZES GUIMARAES, THAIANA CIRQUEIRA GONCALVES AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Wesley Menezes Guimarães e Thaiana Cirqueira Gonçalves em face da r. decisão (ID 51008101 - pág. 117) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Hurb Technologies S.A., indeferiu o pedido de majoração das astreintes para R$10.000,00 (dez mil reais). Em sede liminar, indeferi a antecipação da tutela recursal (ID 51079399). Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que foi prolatada sentença no processo de origem (ID 172583616, na origem), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal dos Agravantes. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator